Tribunal: TJDFT
Processo: 0703753-65.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703753-65.2018.8.07.0019 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: BRB Banco de Brasília S/A Embargada: Kalianna Calcados Ltda - ME D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A (Id. 23837684) contra o acórdão (Id. 23726381) que deu provimento ao recurso manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 17 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator